Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) absolvição por insuficiência probatória, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; (ii) reconhecimento de legítima defesa e (iii) aplicação da atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas fotografias das lesões e pelo depoimento da informante presencial, devidamente ouvida em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A prova oral foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, não se vislumbrando qualquer violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame de corpo de delito é prescindível nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica quando existem outros meios de prova idôneos que comprovem a materialidade delitiva, como o depoimento coeso prestado pela vítima associado às fotografias tiradas no registro da ocorrência policial.
6. Não se reconhece a legítima defesa do réu quando os elementos probatórios evidenciam que a reação do acusado extrapolou a proporcionalidade necessária para a configuração da excludente de ilicitude, caracterizando conduta incompatível com os requisitos do artigo 25 do Código Penal.
7. É inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado, em autodefesa, negou a prática do delito.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.